Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO POSTERIOR PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima, no caso em concreto, a correção do valor referente ao crédito tributário, resultado do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI), diante do pagamento efetuado pela sociedade empresária apelante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 156, inc. II, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) tem como fato gerador, basicamente, a transmissão onerosa inter vivos de direitos reais sobre bem imóvel, sendo ressalvados os direitos reais de garantia. 2.1. A base de cálculo do referido imposto deve corresponder ao valor venal do bem transmitido, como estabelece o art. 38 do Código Tributário Nacional.
3. À vista da interpretação inadequada, procedida pela sociedade empresária contribuinte, a respeito da regra prevista no art. 5o, § 2o, inc. II, da Lei local no 3.380/2006, agiu corretamente a autoridade tributária ao determinar que a base de cálculo para o pagamento do ITBI fosse o montante correspondente ao valor venal do aludido imóvel, em sua integralidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.